Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. TEMA 1.069 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. A recusa ou a demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia reparadora, em continuidade ao tratamento de obesidade, quando há recomendação médica, atestado prejuízo funcional e psicológico, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado.
2. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pelo plano. Neste sentido, a autora experimentou exacerbada angústia ao ter o seu pedido cirúrgico negado enquanto sentia desconforto com o excesso de pele gerado após a cirurgia bariátrica.
3. Sabe-se que, nos procedimentos reparadores posteriores à cirurgia bariátrica e que decorram diretamente do procedimento redutivo, servem justamente para devolver ao paciente a autoestima, a mobilidade e o exercício pleno de suas atividades. Estando a beneficiária do plano de saúde impossibilitada de usufruir dos serviços contratados, reputo configurado o defeito na prestação do serviço, o que enseja a responsabilização da Apelada (ré) pela lesão à personalidade da Apelante (autora).
4. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de amparo jurisprudencial e/ou legal para o inadimplemento contratual efetuado e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido a autora, impossibilitada de realizar tratamento médico contínuo do qual necessitava, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora para condenar a operadora de plano de saúde em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado com correção monetária pelo índice INPC a contar do arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil).